Tribunal: CARF
Processo: 10711.723098/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723098/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.775 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2008, 14/04/2008
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PENALIDADE. PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO
ANOS
CONTADOS
DA
DATA
DA
INFRAÇÃO. SÚMULA CARF.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos, a contar da data da infração.
Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009.
DECADÊNCIA RECONHECIMENTO DE OFICIO.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário, uma vez ocorrida, é
insanável e por força do princípio da moralidade administrativa deve ser
reconhecida de oficio, independentemente de requerimento do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a ocorrência da decadência das penalidades aplicadas.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723098/2013-37
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723098/2013-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-96.987
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 07/07/2020, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/13, lavrado em 10/04/2013, relativo à aplicação
de multa por descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
pelo transportador ou seu mandatário, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal,
resultando em crédito tributário apurado de R$ 20.000,00, previsto na alínea "e" do inciso IV, do
art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1° a 4°, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas à desconsolidação de carga relativas aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados
-
CE
Mercante
n°s
130.805.050.287.457,
130.805.050.320.845,
130.805.051.473.378 e 130.805.051.499.768.
As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas até o dia 07
de abril de 2008, às 23h31min, considerando que a embarcação atracou no Porto do Rio de
Janeiro/RJ às 22h31min, do dia 09/04/2008.
Entretanto, a empresa Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda somente
procedeu a prestação das referidas informações no dia 11 de abril de 2008, as 14h05min,
14h38min, e no dia 14/04/2008, às 10h14min e 10h36min, respectivamente. Por este motivo a
empresa sofreu a presente autuação.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 27/34) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- inconstitucionalidade da multa - em razão de ferir princípios constitucionais;
- ilegitimidade passiva - tendo em vista que a obrigação de prestação de
informações seria do transportador e a empresa atuava como agente de carga;
- falta de materialidade da conduta - uma vez que teria cumprido
adequadamente suas responsabilidades, prestando tempestivamente as informações relativas à
desconsolidação da carga com base legislação da época que suspendia a exigência dos prazos em
razão do artigo 50, da Instrução Normativa RFB no 800/2007 (irretroatividade da lei);
- a empresa CMA (transportadora) teria prestado as informações dentro do
prazo;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723098/2013-37

- inexistência do atraso na prestação das informações - tendo em vista que os
prazos previstos na Instrução Normativas RFB no 800/2007 estavam suspensos na ocasião em
razão do disposto em seu art.50.
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 107-010.891 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 114/127) que julgou por unanimidade de votos improcedente
a impugnação, mantendo a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou, em 18/11/2020, Recurso Voluntário (fls.
66/74) alegando, em síntese, as mesmas questões levantadas com a impugnação, acrescidas
dos seguintes pontos:
- tempestividade do recuso;
- denuncia espontânea - estaria acobertada pelos benefícios da denúncia
espontânea, pois teria prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando as multas aplicadas.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
O presente processo é decorrente de Auto de Infração, lavrado no valor
originário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido ao descumprimento da obrigações
acessórias de prestar informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Preliminarmente ao exame do mérito, entretanto, cabe analisar a ocorrência do
instituto da decadência do direito da fiscalização em lançar as multas em questão em razão de
já ter transcorrido, na ocasião, lapso temporal de mais de 5 anos entre a data das infrações e
o lançamento. Ressalte-se que tal verificação ocorre de ofício, em razão de não ter sido alegada
pela parte.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723098/2013-37

Da Declaração de Ofício de Matéria de Ordem Pública – Decadência
As matérias de ordem pública são aquelas que podem ser conhecidas de ofício
e a qualquer tempo pela autoridade julgadora, pois são garantia de controle da regularidade
processual para que o poder jurisdicional atinja seus objetivos. Asseguram a adequada formação
e desenvolvimento do processo, sendo que é interesse do Estado reconhecer e declarar, de
ofício a ausência das condições para o regular trâmite processual.
Tais matérias podem e devem ser conhecidas de ofício, tal ocorre, em especial,
com a questão da decadência.
A decadência é o instituto da perda do direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário, em razão do decurso do prazo, via de regra, de 5 anos.

A decadência em matéria aduaneira tem previsão legal nos artigos 138 e 139,
do Decreto-lei no 37, de 1966, que determina o prazo de decadencial de 5 anos para impor
penalidades, a contar da data da infração, no caso, a data em que a empresa deveria ter
prestado as informações à RFB:
“Art.138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo
a partir do pagamento efetuado.

Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.”
(Destacou-se)

Tal dispositivo foi reprisado no Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4.543, de
2002, nos seguintes termos:
“Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração.”

Observa-se que as penalidades têm prazo de contagem próprio para sua
constituição, qual seja, cinco anos contados a partir da data da infração. No caso, a infração é
o ato de não prestar declaração dentro do prazo. Ou seja, se naquele prazo a informação não for
prestada é naquele momento em que se considera cometida a infração.

A jurisprudência do CARF é pacífica quanto a contagem do prazo decadencial,
nos termos do art. 139, do DL no 37, de 1966:
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
A decadência em matéria aduaneira é regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que
determina o prazo de decadencial de 5 anos para impor penalidades, a contar da data
da infração, no caso, o registro da declaração de importação.
(Acórdão n° 3301-003.255. Relator: Antônio Carlos da Costa Cavalcanti Filho.)

PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de cinco anos
a contar da data da infração, conforme estabelece o art.139, do Decreto-Lei no 37/1966.
(Acórdão n° 3401-004.351. Relator: Rosaldo Trevisan)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723098/2013-37

Da mesma forma, cabe mencionar a Súmula Carf no 184 que pacificou esta
questão:
“Súmula CARF no 184. O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos
artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.”
Acórdãos Precedentes: 9303-010.198, 9303-00 9.237, 9303-007.645, 3402-007.222,
3402-007.092, 3402-005.287 e 3201-002.818.

Do Caso Concreto
No caso ora em análise, o momento para a autuada prestar as informações
relativas à desconsolidação das cargas seriam as datas de atracação das embarcações em
território nacional, quais sejam: 11/04/2008 e 14/04/2008, conforme se verifica na tabela
transcrita no relatório. A partir destas datas (ao mesmo tempo datas dos fatos geradores e das
infrações), a autoridade fiscal teria 5 anos para lavratura do Auto de Infração e, aperfeiçoá-lo
ao dar ciência deste ao contribuinte.
Ressalte-se que o lançamento somente se considera definitivamente
constituído com a cientificação/notificação do contribuinte. A notificação do contribuinte
acerca do lançamento do crédito tributário é condição para que o mesmo seja eficaz. Ela
aperfeiçoa o lançamento.
Os prazos finais para exigência das penalidades, portanto, seriam nos dias
11/04/2013 e 14/04/2013.
O Auto de Infração, entretanto, somente foi lavrado em 10/04/2013 (fls 02 e 25) e a
ciência do contribuinte somente ocorreu em 22/04/2013 (fl. 26), ou seja, após decaído o direito
da Fazenda Nacional para lançar a penalidade.
Em assim sendo, e de acordo com as normas legais relativas à decadência acima
citadas, observa-se que ocorreu subsunção do fato à norma em abstrato. Com isso o direito da
fazenda publica de exigir os valores relativos à penalidade em discussão foi alcançado pela
decadência. Desta forma, fica prejudicada a análise do mérito.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723098/2013-37

Conclusão
Diante do exposto, voto por reconhecer de ofício a ocorrência da decadência
do direito de aplicação das penalidades, declarando extinto o crédito lançado.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 92
DF CARF MF
Original